Tribunal: STF
Processo: ARE 681392
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RFFSA. UNIÃO. SUCESSÃO. DÉBITOS. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. APLICAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À SUCESSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 734.169-RG, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – TEMA 640.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.